Tribunal: TJPA
Processo: 0814129-05.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814129-05.2022.8.14.0401

APELANTE: TIAGO WANDER COSTA CONCEICAO, VALDECI SANTOS DE LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

FURTO QUALIFICADO. SUBTRAÇÃO DE FIAÇÃO ELÉTRICA DE LOGRADOURO PÚBLICO. CONCURSO DE AGENTES. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de furto qualificado em concurso de agentes, previsto no art. 155, § 4º, IV, do Código Penal, em razão da subtração de fiação elétrica pertencente à infraestrutura pública urbana na Avenida Visconde de Souza Franco. Os apelantes sustentam a insuficiência de provas quanto à autoria delitiva de um dos corréus e, subsidiariamente, requerem a aplicação do princípio da insignificância para absolvição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para demonstrar a autoria delitiva e a coautoria dos apelantes na prática do furto qualificado; e (ii) estabelecer se o princípio da insignificância é aplicável ao furto de fiação elétrica pertencente à infraestrutura pública destinada à prestação de serviços essenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O conjunto probatório demonstra a materialidade do delito por meio do auto de exibição e apreensão e das fotografias que registram os danos causados à infraestrutura pública para extração da fiação elétrica.

4.

Os depoimentos dos policiais militares prestados sob contraditório confirmam que um dos apelantes foi flagrado retirando os fios elétricos da tubulação pública enquanto o outro transportava o material subtraído, evidenciando divisão de tarefas e unidade de desígnios.

5.

A versão exculpatória apresentada pelo apelante, no sentido de mera presença no local dos fatos, permanece isolada e é infirmada pelos elementos probatórios produzidos em juízo.

6.

O depoimento de agentes de segurança pública possui especial relevância probatória quando harmônico com os demais elementos constantes dos autos e produzido sob contraditório judicial.

7.

O princípio da insignificância exige o preenchimento cumulativo dos requisitos de mínima ofensividade da conduta, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica, os quais não se verificam no caso concreto.

8.

A subtração de fiação elétrica integrante da infraestrutura urbana ultrapassa a dimensão patrimonial estrita, pois compromete a prestação de serviços públicos essenciais e gera danos relevantes à coletividade.

9.

A reincidência de um dos apelantes e a prática do delito em concurso de agentes elevam a reprovabilidade social da conduta e afastam o reconhecimento da atipicidade material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O depoimento de policiais militares prestado sob contraditório e corroborado pelos demais elementos probatórios é apto a fundamentar condenação penal.

2.

A comprovação da divisão de tarefas e da unidade de desígnios entre agentes caracteriza a coautoria no crime de furto qualificado.

3.

O princípio da insignificância não se aplica ao furto de fiação elétrica integrante de infraestrutura pública destinada à prestação de serviços essenciais quando a conduta provoca relevante lesão social.

4.

A reincidência e o concurso de agentes elevam a reprovabilidade da conduta e afastam a incidência da bagatela penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, § 4º, IV; CP, art. 64, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Criminal nº 08010436420228140013, Rel. Des. Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues, 3ª Turma de Direito Penal, j. 29.01.2026; STJ, AgRg no AgRg no AREsp nº 2846132/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 10.06.2025; TJPA, Apelação Criminal nº 08203498220238140401, Rel. Des. Romulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 09.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 18 dias do mês de junho de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO, em favor de VALDECI SANTOS DE LIMA e TIAGO WANDER COSTA CONCEIÇÃO, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Belém/PA (ID 21767332) que os condenou pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal Brasileiro.

Consta da denúncia (ID 21767244) que, no dia 10 de agosto de 2022, por volta das 08h00min, na Avenida Visconde de Souza Franco (Doca), bairro do Reduto, em Belém, os apelantes agindo em comunhão de desígnios e concurso de agentes, subtraíram para si fiação de energia elétrica da calçada do canal da referida via pública. Segundo a narrativa ministerial, uma guarnição da polícia militar em ronda ostensiva foi acionada por populares sobre a prática do ilícito e, em diligências, localizou os acusados. Na abordagem, constatou-se que VALDECI portava uma mochila contendo 17 (dezessete) pedaços de revestimento de fios elétricos, tendo este confessado aos policiais que danificou a calçada para extrair o material com o auxílio de TIAGO WANDER. A exordial descreve ainda que a calçada apresentava danos visíveis, com a remoção de bloquetes para o acesso à rede subterrânea, conforme registrado em fotografias.

A denúncia foi recebida em 26 de agosto de 2022 (ID 21767247). O processo seguiu o trâmite regular, com a apresentação de resposta à acusação (ID 21767258). Na fase de instrução (ID 21767302), foram ouvidas quatro testemunhas e realizado o interrogatório do réu Tiago Wander, tendo sido decretada a revelia do réu Valdeci Santos de Lima (ID 21767309).

Em sede de sentença (ID 21767332), o juízo singular julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva para condenar ambos os réus pelo crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4º, IV, CP), afastando a qualificadora de rompimento de obstáculo por ausência de laudo pericial. O réu Valdeci foi condenado à pena de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão; e o réu Tiago à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, ambos em regime inicial aberto, com as penas privativas de liberdade substituídas por restritivas de direitos.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação (ID 21767360), pleiteando a absolvição de Tiago Wander por insuficiência de provas de autoria e a absolvição de ambos os recorrentes pela aplicação do princípio da insignificância, invocando o brocardo
in dubio pro reo
.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo improvimento do recurso (ID 21767363). Nesta instância superior, a Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento da apelação (ID 23762146).

É o relatório. À revisão.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP
.

Os autos vieram redistribuídos a esta Desembargadora, nos termos da portaria de nº 1077/2026-GP, passando a atuar como nova relatora do presente feito.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é adequado, tempestivo e as partes possuem interesse e legitimidade para recorrer. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da APELAÇÃO.

2. DO MÉRITO

2.1. Da Tese de Insuficiência de Provas e Autoria Delitiva

A análise do conjunto probatório demonstra que a tese de insuficiência de provas em relação ao apelante Tiago Wander Costa Conceição não merece prosperar. A defesa argumenta que o réu seria mero morador de rua presente no local, sem participação na empreitada criminosa. Contudo, tal narrativa é frontalmente infirmada pelos elementos colhidos durante a instrução processual, que apontam para a coautoria e a unidade de desígnios entre os agentes.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão (fl. 25 do 21767206), que atesta a apreensão de
17 (dezessete) pedaços de revestimento de fios elétricos
, e pelas fotografias (fls. 20-23 do ID 21767207) que registram a calçada da Avenida Visconde de Souza Franco danificada para a extração da fiação subterrânea.

Quanto a autoria, no transcurso da instrução processual, o policial militar
Nelson Roberto Alves Botelho
prestou depoimento crucial e determinante. Relatou que a guarnição foi acionada para averiguar furtos de fiação elétrica na Avenida Doca de Souza Franco. Ao chegar ao local indicado (em frente à loja Depyl Action), visualizou o réu Tiago Wander em flagrante conduta executória, agachado, utilizando um instrumento similar a uma chave de fenda para cavar o parapeito do canal e puxar fisicamente os fios de dentro da tubulação. O agente público foi enfático ao afirmar que uma parte dos fios já estava com o réu e a outra ainda estava sendo puxada por ele.

Complementando a narrativa da diligência, o policial militar
Daniel de Sousa Figueiredo
informou que, após o acionamento via CIOP, a guarnição deparou-se com os dois denunciados caminhando juntos. Relatou que ambos transportavam uma mochila onde, após revista, foi encontrada expressiva quantidade de fios elétricos. O policial explicou o
modus operandi
dos agentes, esclarecendo que os infratores rompiam a calçada, arrancando os "bloquetes", ou forçavam alçapões sob as luminárias para acessar e retirar os cabos com as mãos.

A testemunha
Edielson Luis da Costa Trindade
, que trabalha nas proximidades, confirmou a ocorrência da abordagem policial e a recorrência de furtos de fiação naquela área, embora não tenha conseguido realizar o reconhecimento formal dos acusados devido à distância no momento dos fatos. Já a testemunha
Dalziel Costa Farias
, representante da Secretaria de Urbanismo, ratificou os danos ao patrimônio público, comparecendo à delegacia para os procedimentos legais de praxe.

Em contrapartida, o acusado
Tiago Wander Costa Conceição
, ao ser interrogado, apresentou versão exculpatória, alegando que apenas o corréu Valdeci estaria furtando a fiação e que ele, Tiago, estaria apenas próximo ao local por ser morador de rua. Contudo, essa versão encontra-se isolada e é frontalmente desmentida pelo relato do policial Nelson Botelho, que presenciou o apelante agindo diretamente na extração dos cabos.

É cediço que o depoimento de agentes de segurança pública, quando harmônico com os demais elementos de convicção, possui especial relevância probatória, conforme entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal:

"A prova testemunhal prestada por policial militar em juízo, quando colhida sob contraditório e em consonância com demais elementos do processo, é suficiente para fundamentar condenação penal. "
(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08010436420228140013 33583228, Relatora: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES, Data de Julgamento: 29/01/2026, 3ª Turma de Direito Penal) — destaquei.

Dessa forma, a prova colhida em juízo é robusta: Tiago foi flagrado enquanto retirava os fios elétricos do canal, enquanto Valdeci o acompanhava e transportava a
res furtiva
na mochila. Tal cenário demonstra, de forma inequívoca, a unidade de desígnios e a divisão de tarefas para o sucesso da prática delitiva. Assim, existindo prova direta da participação de ambos na execução do furto, resta afastada a tese de insuficiência de provas e a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, devendo ser mantida a condenação pelo crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, IV, do CP).

2.2. Da Inaplicabilidade do Princípio da Insignificância

A análise do pleito subsidiário de aplicação do princípio da insignificância revela-se juridicamente inviável, uma vez que a conduta perpetrada pelos apelantes não preenche os requisitos cumulativos exigidos pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça para o reconhecimento da atipicidade material da conduta. A defesa fundamenta sua tese exclusivamente no suposto baixo valor comercial dos 17 (dezessete) pedaços de fiação subtraídos; contudo, tal critério pecuniário não pode ser analisado de forma isolada, devendo-se sopesar a natureza do bem jurídico atingido e a reprovabilidade social do ato.

Nessa toada, importa destacar que a fiação elétrica subtraída não se resume a um mero objeto de valor de troca (peso do cobre), mas constitui patrimônio de utilidade pública essencial à manutenção dos serviços de iluminação e segurança da Avenida Visconde de Souza Franco. O furto de cabos elétricos de logradouros públicos gera um dano social que transcende a lesão ao erário, pois compromete a prestação de serviços básicos, expondo a coletividade a riscos e obrigando o Poder Público ao dispêndio de novos recursos para a manutenção da infraestrutura urbana. Tal circunstância afasta a "mínima ofensividade da conduta" e a "inexpressividade da lesão jurídica", vetores indispensáveis para a aplicação do instituto da bagatela.

O entendimento dos Tribunais Superiores é pacífico no sentido de que crimes que atingem concessionárias de serviço público ou o patrimônio municipal/estadual destinado a serviços essenciais possuem elevada reprovabilidade. O Superior Tribunal de Justiça, em julgado recente de 2025, ratificou essa orientação:

"Inaplicável o princípio da insignificância diante de furto de cabos de telefonia, elétricos ou de internet, de propriedade de concessionárias prestadoras de serviço público, pois que a ação criminosa provoca considerável prejuízo à coletividade."
(STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 2846132 DF 2025/0030282-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 10/06/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 17/06/2025) — destaquei.

Sob o mesmo prisma, este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará vem decidindo de forma rigorosa para coibir o aumento exponencial dessa modalidade delitiva em nossa capital, reconhecendo que a reiteração dessas condutas gera um abalo significativo à paz social e à ordem pública:

"No tocante ao pleito de aplicação do princípio da insignificância, este não merece acolhimento, pois restou comprovada a violação dos requisitos relativos ao reduzido grau de reprovabilidade da conduta e da inexpressividade da lesão jurídica, uma vez que o contínuo e crescente aumento na recorrência de casos análogos demonstram significativos abalos a coletividade."
(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08203498220238140401 30026256, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 09/09/2025, 2ª Turma de Direito Penal) — destaquei.

Sob o prisma
subjetivo
, a análise das certidões de antecedentes dos réus também inviabiliza o benefício. Em relação ao apelante
Valdeci Santos de Lima
, verifica-se que este ostenta condenação anterior por crime de roubo (Processo nº 0000810-12.2011.814.0070). Embora a pena tenha sido declarada extinta pelo Juízo da Execução Penal em 16/10/2019, o novo delito foi praticado em agosto de 2022, ou seja, dentro do período depurador de cinco anos previsto no art. 64, I, do Código Penal. Tal circunstância evidencia a
reincidência
e a contumácia delitiva do agente, o que afasta o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento.

Quanto ao apelante
Tiago Wander Costa Conceição
, malgrado a sua
primariedade
e a inexistência de antecedentes criminais válidos — uma vez que os processos em seu nome resultaram em absolvição ou arquivamento —, tal condição não é suficiente para, isoladamente, autorizar a aplicação da insignificância. A natureza do bem jurídico tutelado (patrimônio público/serviço essencial) e a prática do delito em
concurso de agentes
demonstram uma maior audácia e reprovabilidade da conduta, impedindo o reconhecimento da atipicidade material.

Portanto, seja pela natureza pública do bem subtraído, seja pela reincidência de um dos agentes e o concurso de pessoas, a conduta dos apelantes é formal e materialmente típica, não havendo que se falar em absolvição por bagatela.

3. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Desembargadora

Relatora

Belém, 19/06/2026